Tribunal: TJBA
Processo: 8026133-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026133-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MORAIS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES CREDITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como determinar a restituição, pelo autor, dos valores creditados em sua conta. Ambas as partes insurgem-se quanto ao quantum indenizatório e à forma de restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (ii) saber se a devolução dos valores deve ocorrer mediante restituição simples pelo autor ou se é cabível a compensação com os valores a serem restituídos em dobro pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. A inexistência de contratação válida e os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.
5. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual se mostra adequada a redução para R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.
6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

7. Havendo comprovação de crédito de valores na conta do autor, impõe-se a devolução, sendo cabível a compensação entre os valores devidos por ambas as partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa e prestigiar a economia processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJBA, APL nº 8165875-28.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; TJBA, APL nº 8000439-81.2019.8.05.0198, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.